Tribunal: TJDFT
Processo: 0740670-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. GENITORA FALECIDA. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELA IRMÃ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTRESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO.
1. A Lei n. 8.069/90 acolheu a teoria da proteção integral, conferindo à criança e ao adolescente o direito a uma estrutura familiar que lhe assegure o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Na hipótese, a probabilidade do direito decorre da comprovação do óbito da genitora e do exercício da guarda de fato pela agravante, irmã materna das menores. O perigo de dano, por sua vez, restou evidenciado diante da necessidade de
regularização da representação legal das menores, consoante bem pontuou o representante do Ministério Público, em seu parecer. Ademais, não se verifica a irreversibilidade da medida, podendo a guarda ser alterada ao final da regular instrução processual, em atenção ao melhor interesse das crianças/adolescentes.
4. Recurso conhecido e provido.